Tribunal: TJDFT
Processo: 0739844-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ REJEITADA. A AGÊNCIA DE VIAGEM (SUBMARINO VIAGEM) INTERMEDIOU EXCLUSIVAMENTE A VENDA DA PASSAGEM AÉREA E NÃO UM PACOTE TURÍSTICO. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA DA TERCEIRA RÉ REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO.
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento de voo, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. As rés interpuseram recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade. As empresas Aerovias Del Continente Americano Avianca SA. e Oceanair Linhas Aéreas SA. (AVIANCA) - em recuperação JUDICIAL - constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras. O consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. Preliminar de ilegitimidade da ré Submarino Viagens. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. A obrigação de indenizar pelos danos causados aos consumidores recai sobre todos fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, em face do que dispõe o art. 7o, parágrafo único c/c art. 22 e art. 25 § 1o, do CDC. Precedente: Acórdão n.762839, 20120111646864ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/06/2013, Publicado no DJE: 19/06/2013. Pág.: 200. (Acórdão 1161642, 07020823120188070011, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. (Acórdão 1214146, 07283455120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido foi a decisão que inadmitiu a uniformização da jurisprudência quanto ao tema discutido na preliminar “Diante do exposto, inexistindo divergência de interpretação entre as Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SlMONE LUCINDO, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência. UNJ - Uniformização de Jurisprudência 2019 00 2 003111-5 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal”. Preliminar rejeitada.

5. Inicialmente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto autora e rés enquadram-se, respectivamente, no conceito de consumidor e fornecedor dos arts. 2o e 3o do CDC.
6. Consta dos autos que a parte autora adquiriu, em 05 de abril de 2019, passagem aerea em voo programado para ser realizado pela Oceanair Linhas Aereas S.A/ Avianca Brasil, sendo o voo previsto para o dia 28 de julho de 2019, partindo de Guarulhos (GRU) ate Brasilia (BSB), as 22h30min e previsto para chegada as 00h20min, no intuito de retornar para sua residencia, uma vez que passou o fim de semana no Congresso Design & Experience 2019, ocorrido entre 26 de julho e 27 de julho de 2019. Contudo, ao realizar o check-in no toten de autoatendimento do aeroporto, foi surpreendida com o cancelamento do seu voo.
7. No caso em apreço, o voo da autora foi cancelado sem que lhe houvessem repassado qualquer informação, situação que ensejou a necessidade de aquisição de um novo bilhete em outra companhia aérea, fato que configura a falha na prestação dos serviços.
8. Conforme os comprovantes anexados aos autos (ID 13 2544644/45), estão comprovados os danos materiais suportados. Desse modo, irretocável a sentença nesse ponto.
9. Em relação aos danos morais, a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados sem sombra de dúvida provoca angústia e frustração. Da situação, certamente que adveio transtorno e desconforto à parte autora, sobretudo porque soube do cancelamento no momento do check -in, bem como porque não lhe foi prestado qualquer atendimento, encontrando-se a autora totalmente desamparada e sem opções para retornar a sua casa. Do exposto, verifica-se que foi ultrapassada barreira dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano, configurando-se o dano moral.
10. É certo não haver critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Conforme as diretrizes mencionadas, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora, devendo ser mantida.
11. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas, e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenadas as recorrentes ao pagamento de honorários para o patrono da recorrida no importe 10% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.